Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-27.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004932-27.2017.8.11.0037
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CICERO MIGUEL DA SILVA
Vistos etc.
Ante a vulnerabilidade do apelado e sua representante, após as novas informações consignadas no cumprimento da intimação, determino a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora